Tribunal: TJSP
Processo: 1016743-47.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura de três sinistros pela seguradora que sub-roga-se nos direitos dos segurados contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) - Laudos técnicos convincentes da existência do nexo de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura de três sinistros pela seguradora que sub-roga-se nos direitos dos segurados contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) - Laudos técnicos convincentes da existência do nexo de causalidade - Alegação da ré de ocorrência de caso fortuito e de força maior em razão de intempéries da natureza - Não caracterização - Acontecimentos naturais que configuram fortuito interno, risco inerente à atividade da requerida - Responsabilidade objetiva da demandada (art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a ausência de prova de excludente (art. 210, § ún, da Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não demonstrados a regularidade dos serviços e os problemas na instalação interna dos estipulantes (art. 373, II, do NCPC) - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor de R$ 4.019,74 da condenação para R$ 1.200,00 (art. 85, §§ 8o e 11, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524889
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016743-47.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com majoração dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor de R$
4.019,74 da condenação para R$ 1.200,00 (art. 85, §§ 8o e 11, do NCPC). V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016743-47.2019.8.26.0602 -Voto no 22095 – Sorocaba - PRB
2
Voto no 22095
Apelação Cível no 1016743-47.2019.8.26.0602
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A.
Comarca: Sorocaba
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR
SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA - Cobertura de três sinistros pela seguradora que sub-
roga-se nos direitos dos segurados contra o autor do dano (arts.
349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do
esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) -
Laudos técnicos convincentes da existência do nexo de
causalidade - Alegação da ré de ocorrência de caso fortuito e de
força maior em razão de intempéries da natureza - Não
caracterização - Acontecimentos naturais que configuram fortuito
interno, risco inerente à atividade da requerida - Responsabilidade
objetiva da demandada (art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a
ausência de prova de excludente (art. 210, § ún, da Resolução no
414/2010 da ANEEL) - Não demonstrados a regularidade dos
serviços e os problemas na instalação interna dos estipulantes (art.
373, II, do NCPC) - Recurso desprovido, com majoração dos
honorários advocatícios de 10% sobre o valor de R$ 4.019,74 da
condenação para R$ 1.200,00 (art. 85, §§ 8o e 11, do NCPC).
A r. sentença de fls. 353/357, cujo relatório é adotado, julgou procedente o pedido
da ação regressiva de ressarcimento fundada em contrato de seguro e condenou a ré no
pagamento de R$ 4.019,74, com juros de mora e correção monetária, bem como das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré apela buscando reforma do julgado (fls. 359/376). Para tanto,
alega que não fora observado o procedimento para a solicitação de ressarcimento pela via
administrativa. Inexistiria prova do nexo de causalidade e qualquer registro de perturbação nas
instalações dos segurados. Os documentos juntados seriam de confecção unilateral. Não poderia
ser responsabilizada por caso fortuito ou de força maior. A queima dos aparelhos decorrera de
descargas atmosféricas e não de falha na prestação do serviço.
As contrarrazões vieram às fls. 383422, oportunidade em que a autora disse que
teria direito ao ressarcimento de danos suportados em decorrência de sinistro de natureza elétrica
no domicílio de seus segurados. Provara que os prejuízos teriam sido causados por distúrbios
elétricos na rede de energia administrada pela apelante, que tem responsabilidade objetiva. Sub-
rogara-se nos direitos de seus clientes. Não haveria que se falar em excludente de
responsabilidade da demandada. Deveriam ser arbitrados honorários recursais.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Por meio desta demanda a autora pretende o ressarcimento, por via regressiva, de
valor pago a título de indenização securitária a seus clientes, referente a danos em aparelhos
eletrônicos causados pela oscilação da tensão de energia elétrica fornecida pela demandada.
Incontroverso que a autora celebrou com seus clientes contratos de seguro na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016743-47.2019.8.26.0602 -Voto no 22095 – Sorocaba - PRB
3
modalidade compreensivo residencial, para cobertura de danos elétricos a que estariam expostos
os imóveis residenciais dos estipulantes.
Às fls. 38, 50/53 e 66 encontramos laudos técnicos, elaborados por empresas
distintas da autora e dos estipulantes e especializadas, dos quais não se vislumbra qualquer
indício de parcialidade em sua elaboração, que atestaram de modo fidedigno e convincente que
os problemas ocasionados derivaram de sobrecarga na rede elétrica e oscilação de energia,
decorrentes de descarga elétrica.
Ainda que a requerida os tenha impugnado, referidos laudos são bastante técnicos
e cristalinos. Também não há qualquer indício de que eles sejam falsos, não havendo que se falar
em cerceamento de defesa.
Extrai-se ainda dos autos os comprovantes de pagamentos juntados às fls. 42,
55/56 e 68, por meio dos quais a autora demonstra que efetivamente indenizou seus clientes, sub-
rogando-se nos seus direitos, nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula no 188 do
STF, que assim dispõem:
“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”;
“Súmula 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo
que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
Cite-se ainda o disposto no artigo 349 do Código Civil: “A sub-rogação transfere
ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida,
contra o devedor principal e os fiadores”.
Frise-se que é desnecessário que a via administrativa seja esgotada para só depois
a requerente ajuizar esta demanda, mormente considerando ser direito inafastável e incondicional
da parte a prestação jurisdicional (artigo 5o, inciso XXXV, da CF), que se sobrepõe a qualquer
regramento administrativo, inclusive à Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, e também
porque continua a demandada resistindo em Juízo. Patente, portanto, o interesse de agir da
autora.
Diferentemente do que pretendeu fazer crer a apelante, não está presente a
hipótese de exclusão da responsabilidade civil, consistente no caso fortuito e força maior.
O artigo 393 do Código Civil estabelece em seu parágrafo único que: “O caso
fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possível evitar ou
impedir”.
Intempéries da natureza, como a queda de raios durante tempestades que
acarretam oscilação da rede de transmissão de energia elétrica e consequentemente danos aos
consumidores não constitui fato imprevisível, fora do alcance de previsibilidade humana, mas
fortuito interno, dado que se liga aos riscos inerentes à atividade desenvolvida pela recorrente, de
modo que não afasta sua responsabilidade daí decorrente.
A demandada, ao se propor a prestar serviços de fornecimento de energia elétrica,
deve manter aparato tecnológico capaz de evitar que seus clientes sofram as consequências
desastrosas de eventos climáticos.
Na espécie incide o instituto da responsabilidade civil objetiva da concessionária
de energia elétrica, conforme previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal: “as pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016743-47.2019.8.26.0602 -Voto no 22095 – Sorocaba - PRB
4
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
A regra da responsabilidade civil objetiva da ré está amparada nas teorias do risco
administrativo e risco criado, mas não no risco integral, que impõe dever de reparar os danos por
eles causados a outrem mediante comprovação do nexo de causalidade, admitindo-se as
excludentes de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima, quando aptas a afastar o
nexo causal.
Não é fato incomum a oscilação de energia elétrica. E a demandada não
demonstrou a regularidade do fornecimento de energia elétrica, a inexistência do nexo de
causalidade entre sua atividade e a queima dos equipamentos dos clientes da autora e tampouco
que existiriam problemas de instalação interna nos imóveis residenciais segurados (artigo 373,
inciso II, do NCPC).
De se ver o disposto no artigo 210, parágrafo único, da Resolução Normativa no
414/2010 da ANEEL:
“A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos
elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do
art. 203. Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando: I -
comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205”.
De outro lado, proferida a r. sentença já na vigência do NCPC e evidenciada a
atuação do patrono da autora na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado
Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais, majorando-se a
verba honorária de 10% sobre o valor de R$ 4.019,74 da condenação para R$ 1.200,00, nos
termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos honorários
advocatícios de 10% sobre o valor de R$ 4.019,74 da condenação para R$ 1.200,00 (art. 85, §§
8o e 11, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator